Tribunal: TCU
Processo: 017.274/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8547/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.274/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Benedita Aparecida de Paula Monteiro (XXX.334.358-XX); Carmen Lucia de Paula Monteiro (XXX.541.178-XX); Dorotea Luiza Wessel de Souza (XXX.844.358-XX); Dulcinea Camargo da Silva Almeida (XXX.085.158-XX); Elizabeth Joana Wessel Prado (XXX.704.728-XX); Maria de Fatima Paula Monteiro (XXX.541.568-XX); Maria de Lourdes Stoian de Assis (XXX.660.308-XX); Maristela Rocha dos Santos (XXX.981.858-XX); Viviane Camargo da Silva (XXX.343.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.